Tribunal: CARF
Processo: 11634.720402/2012-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: YENDIS RODRIGUES COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.720402/2012-36
ACÓRDÃO
2102-003.904 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SANTO ZANIN NETO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009

NULIDADE. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO.
Não se afigura quebra de sigilo bancário a obtenção de informações
financeiras do contribuinte, à luz dos precedentes do STF acerca dessa
possibilidade.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO PELA AUTORIDADE JULGADORA.
MOTIVAÇÃO SUFICIENTE E ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO
AO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE DA DECISÃO A QUO. IMPOSSIBILIDADE.
No âmbito do processo administrativo fiscal, a produção da prova pericial
somente se justifica nos casos a análise da prova exige conhecimento
técnico especializado. Por não atender tal condição, a apreciação de
documentos contábeis e fiscais prescinde de realização de perícia técnica.
ARGUMENTAÇÃO
GENÉRICA.
ALEGAÇÕES
SEM
PROVA.
DESCONSIDERAÇÃO. PRODUÇÃO DA PROVA.
Argumentar ou provar algo não significa simplesmente transcrever trechos
legais, ou apresentar trechos desconexos com o mérito processual, ou,
ainda, sem especificar ao nível adequado o que se pretenda provar.
Oportuna a lembrança do brocardo jurídico allegatio et non probatio,
quase non allegatio, ou seja, alegar sem provar equivale a não alegar.
Provar algo não significa simplesmente juntar um documento aos autos. É
preciso estabelecer relação de implicação entre esse documento e o fato
que se pretende provar, fazendo-o com o “animus” de convencimento.

Fl. 808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.904 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720402/2012-36
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA – Relator

Assinado Digitalmente
CLEBERSON ALEX FRIESS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente)

RELATÓRIO
1.

O presente Processo Administrativo Fiscal trata de aplicação de Auto de Infração
(fls. 587 a 603), em decorrência das constatações de omissão de rendimentos caracterizados por
depósitos bancários de origem não comprovada e de acréscimo patrimonial a descoberto,
registradas em Termo de Verificação e Encerramento de Ação Fiscal – IRPF (fls. 575 a 585; e, fls.
660 a 671), que resultou no lançamento de créditos tributários de imposto de renda sobre a
pessoa física, no valor principal consolidado de R$ 239.632,15 (fl. 586) e respectivos encargos,
decorrente das infrações apuradas nos anos-calendários 2007, 2008, 2009, totalizando R$ R$
871.389,63 (2007: R$ 313.941,15, fl. 591; 2008: R$ 314.610,69, fl. 593; 2009: R$ 242.837,79, fl.
595), merecendo destaque os seguintes trechos do Termo de Verificação Fiscal:
[...]
11.1 - OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS/CRÉDITOS
BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA
O contribuinte foi intimado a apresentar os extratos de todas as contas-correntes
bancárias e aplicações financeiras, movimentadas por ele e/ou seus dependentes no
período de 01/01/2007 a 31/12/2009.
Em atendimento à intimação o contribuinte apresentou extratos bancários de contas
correntes movimentadas nas seguintes instituições financeiras:
- Banco BBM S/A - Ag. 2-7 - c/c 700623-9;
Fl. 809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.904 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720402/2012-36
3
- Banco HSBC S/A - Ag. 0368 - c/c 04285-39 (em conjunto com Maria Ester Caetano Zanin);
[...]
- Banco Bradesco S/A - Ag. 2648 - c/c 0160463-5 (em conjunto com Maria Ester Caetano
Zanin);
- Banco do Brasil S/A - Ag. 0552-5 - c/c 17.831-4 e;
- Banco do Brasil S/A - Ag. 0552-5 - c/c 9.167-7 (em nome de Maria Ester Caetano Zanin)
[...]
11.2 — ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO (ANO-CALENDÁRIO 2007)
Nos anos-calendário de 2007 a 2009, o contribuinte realizou aquisições e alienações de
bens, tomou e concedeu empréstimos à pessoa jurídica, efetuou aplicações financeiras,
empréstimos bancários, financiamentos rurais, etc., conforme demonstrado em planilhas
elaboradas de acordo com a documentação e as informações apresentadas pelo
contribuinte, onde foram verificados acréscimos patrimoniais em alguns meses dos anos-
calendário de 2007 e 2009.
As planilhas foram submetidas ao contribuinte, por três vezes (28/03/2012, 25/04/2012
e 05/06/2012), para apreciação ou manifestação, por escrito, a respeito dos valores
apurados (conferência, correção ou complementação de valores e datas), corroborados
pela documentação pertinente; bem como foi intimado a comprovar a origem dos
recursos que justificassem os acréscimos patrimoniais constatados.
[...]

2.

Nas fls. 609 a 641, o contribuinte interpôs impugnação, a qual teve o seu
provimento parcialmente provido, em julgamento proferido pela 4a Turma da DRJ/CTA, no
Acórdão no 06-55.457 (fls. 735/749), datado de 23 de agosto de 2016, o qual restou assim
ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF

Ano-calendário: 2007, 2008, 2009

PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO

A realização de perícia está condicionada à falta de conhecimento da autoridade julgadora
acerca da matéria e à ausência, nos autos, de elementos de convicção necessários à
solução da lide.

NULIDADE. OFENSA AO SIGILO BANCÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA.
A legislação vigente permite a utilização de dados bancários pela autoridade
administrativa para fins de apuração de omissão de rendimentos, inexistindo ofensa,
nesse procedimento, ao sigilo bancário.

OMISSÃO DE RENDIMENTO. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Configura omissão de rendimentos a constatação de variação patrimonial em relação à
qual o contribuinte não apresenta recursos declarados ou comprovados que lhe dê
suporte.

OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracterizam omissão de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações.

RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Compete ao impugnante produzir a prova das razões opostas ao lançamento de ofício.

Fl. 810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.904 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720402/2012-36
4
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

3.

O sujeito passivo manifestou ciência do Acórdão da DRJ em 09/11/2016, fl. 751, em
face do qual interpôs (fl. 745) o seu respectivo Recurso Voluntário em 05/12/2016 (fl. 745/802), no
âmbito do qual aduziu os seguintes argumentos:

a) em sede de preliminar
a.1) alegação de nulidade por indeferimento do pedido de perícia (fls.
760/764): o recorrente defende a nulidade da decisão recorrida, em razão de
não lhe ter sido oportunizada a realização de perícia e, inclusive, que a DRJ não
teria sequer apreciado o pedido de realização de perícia, prevista no art. 16, inc.
IV, do Decreto Federal no 70.235/1972;

a.2) alegação de nulidade do lançamento por quebra de sigilo bancário
(fls. 765/707): o recorrente defende a nulidade do lançamento por quebra de
sigilo bancário, em razão do acesso das informações bancárias por parte da
Receita Federal do Brasil – RFB;

a.3) alegação de nulidade do lançamento por necessidade de realização de
perícia (fls. 770/775): o recorrente defende que os prazos para fornecimento de
informações foram limitadíssimos e que teria sido necessária a realização de
perícia no curso da fiscalização, sob o fundamento no art. 17, parágrafo único,
Decreto Federal no 70.235/1972; no presente sub-tópico, o contribuinte reitera,
inclusive, o entendimento acerca da nulidade de decisão de 1a instância que não
decide acerca da perícia;

b) quanto ao mérito:

b.1) alegação de serem indevidas as presunções com base em depósitos
bancários de origem não comprovada (fls. 775/782): o recorrente defende que
apresentou todas as provas aptas a se afastar a presunção (fl. 776) e que
presunções não podem servir de base para o lançamento fiscal, sob o
fundamento do art. 108, §1o, c/c art. 142, do CTN, e que a simples
movimentação financeira não se presta a justificar exigência do imposto de
renda, sob o entendimento do contribuinte de que não se constitui como
disponibilidade econômica apta ao nascimento do fato gerador (fl. 780);

b.2) alegação de inexistência de acréscimos patrimoniais a descoberto do ano-
calendário 2007 (fls. 783/784): o recorrente sustenta a fiscalização teria
identificado acréscimo patrimonial a descoberto relativo ao ano-calendário
2007 no montante de R$ 77.289,24, e que ele não procederia caso fosse
considerado adiantamentos por ele recebido no montante de R$ 104.162,09, e
que reverteria o acréscimo patrimonial a descoberto de R$ 77.289,24;

b.3) Da alegação de que teria comprovado as movimentações bancárias
(fls. 785/797): o recorrente defende que apresentou a comprovação dos
Fl. 811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.904 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720402/2012-36
5
depósitos bancários de crédito em sua conta, e que não tem obrigação de
manter escrituração regular, especialmente quanto aos depósitos de valores:
R$ 49.755,00; R$ 77.000,00; R$ 1.351,48; R$ 25.000,00; R$ 154.999,69
(fls. 786/787);

b.4) Da alegação de possibilidade de comprovação dos depósitos bancários em
virtudes de sobras de valores auferidos de empresas (fls. 797/801): o
recorrente defende que os saldos (sobras) de valores auferidos nos anos-
calendários 2007 a 2009, a título de rendimento recebido das empresas SEARA
IND. COM. PRODS. AGROPEC. LTDA, ZANIN AGROPECUÁRIA LTDA, SANTANDER
SEGUROS S/A, AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTAÇÃO LTDA e SARTCO LTDA,
poderiam ser aproveitados para comprovar os depósitos bancários que não
tiverem justificativas.

4.

Ao final, o contribuinte requer a nulidade do auto de infração, por quebra de
sigilo bancário, a nulidade da decisão recorrida, determinando-se a realização de perícia,
e, caso não acolhidas as preliminares, que o mérito seja deferido (fl. 802).
5.

É o relatório, no que interessa ao feito.

VOTO
Conselheiro Yendis Rodrigues Costa, Relator
Juízo de admissibilidade
6.

O Recurso Voluntário é tempestivo, na medida em que interposto no prazo previsto
no art. 33, do Decreto Federal no 70.235/1972, considerando-se que foi interposto em 05/12/2016
(fl. 745/802), a partir da ciência do acórdão recorrido em 09/11/2016 (fl. 751).
7.

Presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso
Voluntário.
Preliminares
Da alegação de nulidade por indeferimento do pedido de perícia

8.

O recorrente defende, fls. 760/764, a nulidade da decisão recorrida, em razão de
não lhe ter sido oportunizada a realização de perícia e, inclusive, que a DRJ não teria sequer
apreciado o pedido de realização de perícia, prevista no art. 16, inc. IV, do Decreto Federal no
70.235/1972.

9.

No entanto, a realização ou não de perícia se refere à produção de prova, quando
necessária e suficiente à evidenciação de meios de prova.

Fl. 812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.904 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720402/2012-36
6
10.

Restou demonstrado, fls. 741/742, a desnecessidade da realização de perícia,
inclusive, tendo a DRJ tratado exaustivamente acerca das razões pelas quais a perícia não seria
aplicável.

11.

O recorrente, pois, aduz que a DRJ sequer teria apreciado o pedido de realização de
perícia, quando, em verdade, a DRJ analisou referido pedido, nas fls. 741/742; ou seja, é fato
incontroverso que a DRJ apreciou referido pedido.

12.

O Código de Processo Civil, por sua vez, assim prevê:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
I – deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;
(grifos do Relator do presente voto)

13.

Resta devidamente demonstrado que o contribuinte aduz defesa contra fato
incontroverso, incorrendo o contribuinte, inclusive, em má-fé processual.

14.

Por todo o exposto, rejeita-se a preliminar suscitada.

Da alegação de nulidade do lançamento por quebra de sigilo bancário

15.

O recorrente defende, fls. 765/707, a nulidade do lançamento por quebra de sigilo
bancário, em razão do acesso das informações bancárias por parte da Receita Federal do Brasil –
RFB.

16.

Em relação ao argumento da contribuinte de que teria ocorrido quebra do sigilo
fiscal, necessário compreender que havia um entendimento do STF no Recurso Extraordinário – RE
no 389.808, que considerava quebra de sigilo a transferência de dados bancários sem a
autorização judicial; no entanto, esse entendimento foi superado pelo STF em diversos outros
julgados com repercussão geral, a exemplo dos seguintes:

O art. 6o da LC 105/2001 não ofende o direito ao sigilo bancário, porque realiza a
igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem
como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária
para a fiscal. Por sua vez, a Lei 10.174/2001 não atrai a aplicação do princípio da
irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos
termos do artigo 144, §1o, do CTN. Esse o entendimento do Plenário, que em conclusão de
julgamento e por maioria, negou provimento ao recurso extraordinário em que se discutia
a constitucionalidade — frente ao parâmetro do sigilo bancário — do acesso aos dados
bancários por parte de autoridades e agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, sem autorização judicial, nos termos dispostos pela LC
105/2001. Debatia-se, ainda, se haveria afronta ao princípio da irretroatividade das leis,
quando esses mecanismos são empregados para a apuração de créditos relativos a
tributos distintos da CPMF, cujos fatos geradores tenham ocorrido em período anterior à
vigência deste diploma legislativo — v. Informativo 814. O Colegiado afirmou não haver
dúvidas de que o direito à privacidade ou mesmo à intimidade seriam direitos que teriam
base fática e forte conteúdo jurídico. Significa dizer que seriam direitos passíveis de
conformação. Não se trataria de pura condição restritiva, mas a própria lei poderia
estabelecer determinadas delimitações. Esclareceu que a quebra de sigilo bancário sem
autorização judicial, visando à Administração Tributária, não padeceria de nenhuma
Fl. 813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.904 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720402/2012-36
7
ilegalidade. Por outro lado, o art. 144, § 1o, do CTN imporia que qualquer método de
apuração tributária entre em vigor imediatamente, o que afastaria a alegação de
retroatividade. Na verdade, o tema ora em debate não seria quebra de sigilo, mas
transferência de sigilo para finalidades de natureza eminentemente fiscal. A legislação
aplicável garantiria fosse preservada a confidencialidade dos dados, vedado seu repasse a
terceiros, estranhos ao próprio Estado, sob pena de responsabilização dos agentes que
eventualmente praticassem essa infração. Assim, dados sigilosos de interesse fiscal
somente poderiam ser acessados depois da instauração de competente processo
administrativo, por ato devidamente motivado, nos moldes hoje preconizados pelo
Decreto 3.724/2002, compreendidos os três níveis político-administrativos da Federação.
Garante-se, ainda, a imediata notificação do contribuinte, a ele assegurado o acesso aos
autos e o direito à extração de cópias de quaisquer documentos ou decisões, para que
possa exercer, a todo o tempo, o controle jurisdicional dos atos da Administração, nos
termos da Lei 9.784/1999. Vencidos os Ministros Marco Aurélio e Celso de Mello, que
davam provimento ao recurso. Para o Ministro Celso de Mello, a decretação da quebra do
sigilo bancário, ressalvada a competência extraordinária das CPIs (CF, art. 58, § 3o),
pressuporia, sempre, a existência de ordem judicial, sem o que não se poderia impor à
instituição financeira o dever de fornecer à Administração Tributária, ao Ministério Público
ou, ainda, à Polícia Judiciária as informações que lhe tenham sido solicitadas.
RE 601314/SP, rel. Min. Edson Fachin, 24.2.2016. (RE-601314). Informative STF no 815.
***
1. Julgamento conjunto das ADI no 2.390, 2.386, 2.397 e 2.859, que têm como núcleo
comum de impugnação normas relativas ao fornecimento, pelas instituições financeiras,
de informações bancárias de contribuintes à administração tributária.
[...]
7. O art. 1o da Lei Complementar 104/2001, no ponto em que insere o § 1o, inciso II, e o §
2o ao art. 198 do CTN, não determina quebra de sigilo, mas transferência de informações
sigilosas no âmbito da Administração Pública. Outrossim, a previsão vai ao encontro de
outros comandos legais já amplamente consolidados em nosso ordenamento jurídico que
permitem o acesso da Administração Pública à relação de bens, renda e patrimônio de
determinados indivíduos. (Supremo Tribunal Federal STF - AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE: ADI 2859 DF 0000959-77.2003.1.00.0000)

16.

Dessa forma, não prosperam os argumentos do contribuinte relacionados à quebra
de sigilo bancário, na medida em que há o devido suporte em entendimentos do STF, inclusive
com repercussão geral, que admitem a transferência do sigilo, razão pela qual se rejeita a
preliminar suscitada.

Da alegação de nulidade do lançamento por necessidade de realização de perícia

17.

O recorrente defende ainda, fls. 770/775, que os prazos para fornecimento de
informações foram limitadíssimos e que teria sido necessária a realização de perícia no curso da
fiscalização, sob o fundamento no art. 17, parágrafo único, Decreto Federal no 70.235/1972; no
presente sub-tópico, o contribuinte reitera, inclusive, o entendimento acerca da nulidade de
decisão de 1a instância que não decide acerca da perícia;
18.

Nesse tocante, merece transcrição os seguintes trechos do acórdão recorrido,
acerca do indeferimento da perícia (fls. 741/742):
Quanto ao pedido de perícia, cumpre esclarecer que a sua realização só é necessária se o
fato a ser provado necessitar de conhecimento técnico especializado, fora do campo de
atuação do julgador, e se as alegações oferecidas traduzirem motivação plausível para o
intento, o que não é o caso.
Fl. 814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.904 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720402/2012-36
8
O art. 18 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, com a redação dada pela Lei no
8.748, de 9 de dezembro de 1993, faculta à autoridade julgadora determiná-las ou não,
conforme a avaliação de sua necessidade:

Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
As perícias também não são substitutas para o ônus que tem o contribuinte de manter sob
sua guarda e em perfeita ordem, para imediata exibição, documentos hábeis e idôneos às
atividades sujeitas ao controle fiscal, consoante estabelece o art. 797 do Decreto no 3.000,
de 26 de março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda de 1999 – RIR/1999:

Art. 797. É dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, de comprovantes de
deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, os contribuintes a manter em boa
guarda os aludidos documentos, que poderão ser exigidos pelas autoridades lançadoras,
quando estas julgarem necessário.
Os quesitos formulados às fls. 623/624 referem-se à apreciação de provas, adiantamentos
efetuados pela empresa Seara e transferências de valores entre contas correntes de
familiares que não teriam sido considerados na apuração do acréscimo patrimonial e para
justificar a origem de depósitos bancários, matéria de competência desta instância de
julgamento e que será analisada na apreciação do mérito.
Adicionalmente, é de se notar que, a teor das normas vigentes, uma vez efetuada a
constituição do crédito tributário, cabe à parte interessada, que com ele não concordar,
apresentar impugnação, no prazo de trinta dias, instruída com os documentos em que se
fundamentar, mencionando as razões e provas que possuir, nos termos dos arts. 15 e 16
do Decreto no 70.235, de 1972:

Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
– os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância
e as razões e provas que possuir; (Redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.748/93)
(...) (Grifou-se)
Acerca de provas, por pertinente, traz-se o esclarecimento de Paulo Celso B. Bonilha (Da
Prova
no
Processo
Administrativo
Fiscal):
“(...) O poder instrutório das autoridades de julgamento (aqui englobamos a de preparo)
deve se nortear pelo esclarecimento dos pontos controvertidos, mas sua atuação não
pode implicar invasão dos campos de exercício de prova do contribuinte ou da Fazenda.
Em outras palavras, o caráter oficial da atuação dessas autoridades e o equilíbrio e
imparcialidade com que devem exercer suas atribuições, inclusive a probatória, não lhes
permite substituir as partes ou suprir a prova que lhes incumbe carrear para o processo.”
(Grifou-se).
Assim, é de se indeferir o pedido de perícia.
19.

Vale reiterar que, quanto ao trecho supramencionado “Os quesitos formulados às
fls. 23/624 referem-se à apreciação de provas, adiantamentos efetuados pela empresa Seara e
transferências de valores entre contas correntes de familiares que não teriam sido considerados na
apuração do acréscimo patrimonial e para justificar a origem de depósitos bancários, matéria de
Fl. 815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.904 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720402/2012-36
9
competência desta instância de julgamento e que será analisada na apreciação do mérito.”, é
preciso compreender que, após a DRJ entender pela desnecessidade da perícia, em razão de a
própria autoridade deter os conhecimentos técnicos especializados para a apreciação dos meios
de prova, referido trecho indica que, quando da apreciação do mérito, a autoridade apreciaria a
prova, e assim o fez, nas fls. 742 a 748, do acórdão recorrido.
20.

Por sua vez, no âmbito deste CARF, entende-se, tal qual entendeu a DRJ, que a
produção de perícia se demonstra igualmente desnecessária, na medida em que os meios de
prova apresentados não requerem, para a sua apreciação, de conhecimentos técnicos
especializados diversos do conhecimento das autoridades que compõem o presente colegiado.
21.

Nesse sentido, merece destaque o seguinte precedente do CARF:
Acórdão CARF no 3302-005.388 (Processo no 13804.000535/2005-90; Sessão de
17/04/2018)
PEDIDO DE PERÍCIA E DILIGÊNICA. INDEFERIMENTO PELA AUTORIDADE JULGADORA.
MOTIVAÇÃO SUFICIENTE E ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE
DEFESA. NULIDADE DA DECISÃO A QUO. IMPOSSIBILIDADE.
1. No âmbito do processo administrativo fiscal, a produção da prova pericial somente se
justifica nos casos a análise da prova exige conhecimento técnico especializado. Por não
atender tal condição, a apreciação de documentos contábeis e fiscais prescinde de
realização de perícia técnica.
22.

Afigurando-se desnecessária a perícia, não há que se falar em nulidade do
lançamento, razão pela qual, rejeita-se a preliminar suscitada nesse sentido.
Mérito
Da alegação de serem indevidas as presunções com base em depósitos bancários de origem não
comprovada.

23.

O recorrente defende, fls. 775/782, que apresentou todas as provas aptas a se
afastar a presunção (fl. 776) e que presunções não podem servir de base para o lançamento fiscal,
sob o fundamento do art. 108, §1o, c/c art. 142, do CTN, e que a simples movimentação financeira
não se presta a justificar exigência do imposto de renda, sob o entendimento do contribuinte de
que não se constitui como disponibilidade econômica apta ao nascimento do fato gerador (fl.
780).

24.

No entanto, referidos dispositivos mencionados pelo contribuinte não se
demonstram aplicáveis às presunções legais que, estas sim, constituem-se como fundamento de
direito para o lançamento, cujas presunções encontram amparo no art. 42 da Lei Federal
no 9.430/1996, que assim dispõe:

Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.

Fl. 816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.904 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720402/2012-36
10
25.

Ademais, em se tratando de lançamento de imposto sobre a renda de pessoa física
em virtude de omissão de rendimentos decorrente de depósitos bancários de origem não
comprovada, de que trata o caso concreto, necessário indicar que tal constatação possui amparo,
não somente do art. 42 da Lei no 9.430/1996, mas também do Tema STF no 842, que assim
concluiu: “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional.”.

26.

Em razão disso, não prosperam os argumentos do recorrente nesse sentido.

Da alegação de inexistência de acréscimos patrimoniais a descoberto do ano-calendário 2007.

27.

O recorrente sustenta, fls. 783/784, que a fiscalização teria identificado acréscimo
patrimonial a descoberto no ano-calendário de 2007, no montante de R$ 77.289,24, e que ele não
procederia caso fosse considerado adiantamentos por ele recebido no montante de R$
104.162,09, e que reverteria o acréscimo patrimonial a descoberto de R$ 77.289,24.

28.

No entanto, os acréscimos patrimoniais relativos ao ano-calendário 2007
levantados pela fiscalização estão demonstrados na fl. 306, na coluna 30 – “Diferença a Tributar”,
e, nesse demonstrativo, não consta a quantia de R$ 77.289,24.

28.1 Contudo, o Recorrente afirma que a operação identificada como “TRANSF. AG.
CHEQ”, no valor de R$ 77.000,00, realizada em 02/10/2007, na agência 02648 do Banco Bradesco
(C/C no 0160463-5), corresponderia a recursos provenientes de empréstimo rural, alegadamente
efetuado por seu filho, Benedito Biasi Zanin Neto. Para tanto, juntou aos autos cópias de extratos
bancários (fls. 705/709).

28.2 Todavia, tais documentos, por si só, não bastam para comprovar que a operação
questionada efetivamente teve origem no alegado contrato de empréstimo rural, tampouco são
suficientes para afastar a presunção legal de acréscimo patrimonial a descoberto, hipótese
expressamente prevista em lei como fato gerador do Imposto de Renda.

29.

Desse modo, necessário considerar que argumentar e não provar é o mesmo que
não argumentar, na medida em que o argumento desacompanhado da respectiva evidência, não
se demonstra pleno, inclusive, à luz de precedentes do CARF, a exemplo do seguinte:

Acórdão CARF no 2301-004.832 (Processo no: 10880.721251/2012-69; Data de Publicação:
10/10/2016)
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
PRODUÇÃO DA PROVA.
Provar algo não significa simplesmente juntar um documento aos autos. É preciso
estabelecer relação de implicação entre esse documento e o fato que se pretende provar,
fazendo-o com o “animus” de convencimento.

30.

Portanto, não prosperam as alegações apresentadas, subsistindo a conclusão fiscal
de que os depósitos bancários e movimentações identificados caracterizam acréscimo patrimonial
a descoberto no ano-calendário de 2007.

Da alegação de que teria comprovado as movimentações bancárias.

Fl. 817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.904 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720402/2012-36
11
31.

O recorrente defende, fls. 785/797, que apresentou a comprovação dos depósitos
bancários de crédito em sua conta, e que não tem obrigação de manter escrituração regular,
especialmente quanto aos depósitos de valores: R$ 49.755,00; R$ 77.000,00; R$ 1.351,48; R$
25.000,00; R$ 154.999,69 (fls. 786/787).

32.

Nesse tocante, em momento algum foi verificado que a fiscalização teria obrigado
ao contribuinte a apresentação de escrituração, ressaltando-se que, em que pese não esteja
obrigado a escriturar, seja o contribuinte obrigado a apresentar as evidências necessárias e
suficientes às demonstrações das origens dos depósitos e transferências recebidos, ou seja,
apresentar a documentação hábil que suporte, que comprove, a natureza jurídica da transação.

33.

Segundo o contribuinte, referidos valores ingressaram em suas contas correntes,
mas que se trata de recursos de terceiros (fls. 786/787).

34.

Assim, apesar de ter suscitado se tratarem de valores de terceiros, o contribuinte
não apresentou, para cada um dos valores, as devidas referenciações dos supostos documentos
mencionados correlacionando-os aos meios de provas constantes no processo, limitando-se a
informar, na fl. 787, que “Os pagamentos desses financiamentos estão comprovados conforme
extratos de financiamentos de cada um deles, em anexo a esse lote”, não tendo indicado em
quais extratos cada valor estaria presente nem que o que seria e que tal lote seria esse
mencionado pelo contribuinte.

35.

Assim, registre-se que, além do fato de que provar algo não significa simplesmente
juntar um documento aos autos, o contribuinte precisa correlacionar seus argumentos aos meios
de prova, a fim de que possam os argumentos ser plenamente apreciados.

36.

Em seus argumentos, portanto, o contribuinte não relaciona os seus argumentos a
qualquer prova constante nos autos, não merecendo, portanto, o provimento dos argumentos do
recorrente nesse sentido.

Da alegação de possibilidade de comprovação dos depósitos bancários em virtudes de sobras de
valores auferidos de empresas.

37.

O recorrente defende ainda, fls. 797/801, que os saldos (sobras) de valores
auferidos nos anos-calendários 2007 a 2009, a título de rendimento recebido das empresas SEARA
IND. COM. PRODS. AGROPEC. LTDA, ZANIN AGROPECUÁRIA LTDA, SANTANDER SEGUROS S/A,
AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTAÇÃO LTDA e SARTCO LTDA, poderiam ser aproveitados para
comprovar os depósitos bancários que não tiverem justificativas.

38.

Nas fls. 798 e 799, o recorrente apresenta entendimentos do CARF, que, em
situações de haver bases de cálculo já lançadas em declaração de imposto de renda pessoa física
do contribuinte, essas bases não podem ser incluídas no montante calculado a título de depósitos
bancários sem origem comprovada.

39.

No entanto, o contribuinte busca aplicar esse entendimento jurídico do CARF, mas
sobre uma base de fatos diversas dos fatos apreciados pelo CARF, já que o contribuinte busca
Fl. 818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.904 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720402/2012-36
12
aproveitar supostas “sobras” de empresas e “outros rendimentos”, sem, no entanto, especificá-
los, minimamente, indicando valores e onde, no processo, poderiam ser examinados.

40.

Agindo assim, o contribuinte argumenta e não prova, não merecendo acolhimento
os seus argumentos nesse sentido.
Conclusão
41.

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Yendis Rodrigues Costa

Fl. 819
DF CARF MF
Original